Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-66.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 548 DO STF. DISTINGUISHING. TEMA 698. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO PROVIDO.
I – A identidade entre o caso concreto e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação do RE 1.008.166/SC (Tema 548).
II – Dessemelhante as hipóteses contrastadas, inviável, in casu, a observância da orientação sedimentada no paradigma do Tema 698.
III – Agravo interno não provido.